Tribunal: TJSP
Processo: 1005553-75.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2017. CDHU. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação, sob o fundamento de que a excipiente faz jus à imunidade tributária recíproca. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a exceção de

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2017. CDHU. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação, sob o fundamento de que a excipiente faz jus à imunidade tributária recíproca. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a apelada ser beneficiária de isenção conferida pela Lei Municipal n. 1.217/90, para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.